Tribunal: TJPA
Processo: 0000023-65.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000023-65.2018.8.14.0028

APELANTE: TAYSON PATRICK CHAVES ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, CAPUT
C/C ART. 71, CAPUT, C/C 180, CAPUT C/C ART. 65 TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. CRIME DE ROUBO. AUSENTES
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E AGRAVANTES. ATENUANTE DE MENORIDADE. PENA NO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. AUSENTE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AUMENTO EM RAZÃO DA CONTINUAÇÃO DELITIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, AGRAVANTES E ATENUANTES, CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O apelante sustenta sua absolvição por insuficiência de provas, vez que o juízo
a quo
baseou sua condenação na palavra da vítima e inobservância do reconhecimento pessoal.

2.

Materialidade e autoria estão comprovadas, bem como a suficiência de provas, não havendo que se falar em insuficiência probatória por nulidades dos atos de reconhecimentos pessoais, pois o inc. II do art. 226 do CPP é claro ao dispor:
“
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao
lado de outras
que com ela tiverem qualquer semelhança...”.
No que tange a palavra da vítima
é consolidado pelo STJ o entendimento da relevância que possui nos crimes contra o patrimônio: “
2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais,

a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório
,
sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova,
sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (Acórdão 1230961, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020). Ademais, foi encontrado em posse do apelante (01) celular, (01) simulacro de arma de fogo e a motocicleta roubados, demonstrando prova da subtração. Corrobora-se o entendimento sumular
nº 582
do Supremo Tribunal de Justiça, configurando o crime de roubo
.

3.

Logo,
os referidos meios de prova estão aptos para a identificação do acusado e para a fixação da autoria delitiva, em consonância com o art. 226 do CPP, além de estarem corroborados por outros elementos probatórios, cabendo a manutenção da condenação nos termos proferidos pelo juízo
a quo.

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a condenação do recorrente, nos termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

TAYSON PATRICK CHAVES ARAUJO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto e 21 (vinte e um) dias-multa do salário-mínimo à época vigente, em conformidade ao art. 33, §2º, b, do CPB, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, caput c/c art. 71, caput, c/c 180, caput c/c art. 65 todos do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta sua absolvição por insuficiência de provas, vez que o juízo
a quo
baseou sua condenação na palavra da vítima e inobservância do reconhecimento pessoal.

Pede o provimento do apelo para improcedência da denúncia e sua consequente absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o improvimento do apelo e a condenação do acusado nos termos da sentença.

Nesta Superior Instância, o
C
ustos legis
opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

D O S

F A T O S

Consta dos autos, que dia 01 do mês de janeiro de 2017, por volta de 08:00h na Rua Monteiro Lobato, Quadra dezessete, bairro da Paz, Marabá-Pa, o apelante, foi apresentado na delegacia de polícia pelo 3º sargento quando estava sendo linchado por populares em razão de cometer o crime de roubo. Em posse do acusado foram encontrados 01 (um) simulacro de arma de fogo, 01 (uma) motocicleta e 01 (um) celular subtraídos da vítma.

D A S

R A Z Õ E S

D E

N Ã O

R E F O R M A

D A

D E C I S Ã O

Aduz o recorrente que o juiz o condenou nas penas do 157, caput c/c art. 71, caput, c/c 180, caput c/c art. 65 todos do Código Penal Brasileiro, sendo insuficientes as provas com base apenas na palavra da vítima e ante a inobservância do reconhecimento pessoal.

A priori
, cabe frisar que a materialidade e autoria estão comprovadas, bem como a suficiência de provas, não havendo que se falar em insuficiência probatória por nulidades dos atos de reconhecimentos pessoais, pois o inc. II do art. 226 do CPP é claro ao dispor:
“
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao
lado de outras
que com ela tiverem qualquer semelhança...”.

Ademais, no que tange a palavra da vítima
é consolidado pelo STJ o entendimento da relevância que possui nos crimes contra o patrimônio:

2. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais,

a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório
,
sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova,
sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.”

(Acórdão 1230961, 00041942020188070009, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020).

Ademais, foi encontrado em posse do apelante (01) celular, (01) simulacro de arma de fogo e a motocicleta roubados, demonstrando prova da subtração. Corrobora-se o entendimento sumular
nº 582
do Supremo Tribunal de Justiça, configurando o crime de roubo
.

Logo,
os referidos meios de prova estão aptos para a identificação do acusado e para a fixação da autoria delitiva, em consonância com o art. 226 do CPP, além de estarem corroborados por outros elementos probatórios
[1]
.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso para manter a condenação do recorrente pela prática dos crimes previstos no
art.
157, caput c/c art. 71,
capu
t, c/c 180, caput c/c art. 65, as penas de 05 (cinco) anos 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 21 (vinte e um) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Acórdão 1438219, 07118847220218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022.

Acórdão 1422193, 07060654820218070006, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022.

Belém, 23/11/2023